Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701901-61.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ROSA FERREIRA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ARIANE AZEVEDO DE CARVALHO MONTEIRO RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇAO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I - A recusa na internação da autora, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de quadro de leucocitose e lesões ulceradas, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. II - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela apelada-autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. III – Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a negativa de cobertura contratual de tratamento prescrito ofendeu os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, bem como a garantia constitucional de acesso à saúde e à vida e os direitos de personalidade, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando seja restabelecida a verba fixada na sentença a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45268569). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.196.575/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45268569). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025